Tribunal: TJDFT
Processo: 0747550-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747550-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS AGRAVADO: ULYSSES MOURA BRANDAO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (exequente) conta decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta em face de ULYSSES MOURA BRANDÃO JUNIOR, processo n. 0029731-13.2016.8.07.0001, na qual acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravado, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 164526936 da origem): “A parte executada apresentou impugnação à penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada, no valor de R$ 90.040,23. Aduz que os valores são impenhoráveis, porque a necessita da utilização do saldo para sua subsistência e de sua família. Em favor de sua tese, coligiu julgado do STJ. O exequente por sua vez, aduz que o levantamento de valores por parte do mutuário, somente poderá ocorrer após a quitação da dívida ou após deduzir o saldo do valor a ser resgatado. Nesse sentido, invocou cláusula contratual: "Parágrafo primeiro – Na ocorrência do previsto no item “d” e “e” a FUNCEF fica expressamente autorizada pelo MUTUÁRIO a efetuar o resgate após deduzir do valor a ser resgatado o saldo devedor total do contrato". Diz que as contribuições vertidas à entidade fechada de previdência complementar não possuem natureza alimentar, nos termos do art. 833, do CPC e podem ser penhoradas no caso de rompimento do contrato. Para defender essa tese, invocou julgados. Por fim, requer a rejeição da impugnação. É o relato. Decido. Conquanto o art. 833 (incisos IV e V, do CPC) determine a impenhorabilidade de salário e de valores de até quarenta salários-mínimos, há exceções legais a tal mecanismo protetivo, o qual não representa óbice absoluto à tentativa do credor de viabilizar penhora de percentual de tal renda percebida pelo devedor. Ademais, a mitigação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em hipóteses em que não há comprometimento à subsistência do devedor, foi acolhida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de divergência no 1.874.222/DF (julgado em 19-4-2023). No caso concreto, observada o valor existente no fundo (no valor de R$ 90.040,23), é certo que a constrição de 10% se afigura possível, pois não afetará sobremaneira a sua subsistência do executado, nem é capaz de ferir a sua dignidade. Ademais, quando for possível auferir essa quantia, poderá ele redimensionar os demais gastos usuais em razão da redução de 10% do valor total ou de eventual benefício mensal da previdência privada. Todavia, a penhor de percentual mais expressivo, por certo imporá sérias dificuldades ao devedor, que está com sua situação financeira, desde agora, deveras comprometido, dispondo de ganhos mensais módicos. Por fim, ressalto que as normas de impenhorabilidade de verba alimentar, previstas no CPC, prevalecem sobre as regulamentares, invocadas pelo executado. Posto isso, acolho em parte a impugnação para limitar a penhora a 10% do valor líquido do fundo de previdência privada, a saber: R$ 9.004,23. Preclusa essa essa decisão, fica o exequente autorizado a levantar essa quantia, observado o regulamento do plano de previdência privada. O valor restante permanecerá disponível, no próprio fundo, ao executado (ID 123821866), não podendo sofrer mais nenhuma constrição nestes autos. Por fim, o processo ficará suspenso em arquivo provisório por um ano, na forma do § 4o do art. 921 do CPC; ou seja, até o dia 17/11/2023 (id. 5512531). E, transcorrido o prazo o feito permanecerá em arquivo provisório, consoante o § 2o do art. 921 do CPC. Eventuais diligências infrutíferas não ensejarão, doravante, solução de continuidade do curso da suspensão ou da prescrição intercorrente. Publique-se.” Embargos a execução rejeitados (ID 173944397 da origem). Inconformada, a parte exequente recorre. Narra que se trata de execução por quantia certa, cujo montante devido superior a R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). Diz que a tentativa de localização de bens do devedor não foram frutíferas, uma vez que o único valor encontrado em conta foi de R$ 303,03, os quais foram desbloqueados por se tratar de valor pífio. Aduz, por outro lado, que o devedor possui saldo de reserva de plano de previdência provada gerido pela agravante, o qual defende que pode ser objeto de penhora. Alega que “o valor dessas contribuições somente poderá ser levantado pelo mutuário/agravado após a quitação da dívida ou após deduzir o saldo do valor a ser resgatado.” Destaca que “é plenamente possível a constrição de reserva em fundo de previdência privada de participante desligado em sua totalidade.” Pondera também que há clausula contratual estipulado entre as partes que admite a constrição, por isso estaria se violando o princípio do “pacta sunt servanda.” Defende que a regra de impenhorabilidade de salário não é absoluta, por isso cabível, no caso em exame, a penhora sobre o FGTS dos agravados. Pugna, ao final, pelo efeito suspensivo, e, no mérito, que seja provido o recurso, determinando-se a penhora do FGTS dos agravados, até o limite da dívida. Preparo no ID 53143856. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observo que muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não há urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, e ausente ainda notícia de que o agravado poderia imediatamente levantar o saldo da previdência privada remanescente. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator